Tribunal: TJMT
Processo: 0008547-10.2018.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0008547-10.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEOVANIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 799.456.601-44 (RECORRENTE), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 0008547-10.2018.8.11.0004.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

RECORRIDO: JEOVANIA DA SILVA OLIVEIRA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PROGRESSÃO VERTICAL E HORIZONTAL – ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – LEI MUNICIPAL APROVADA PELA CAMARÂ LEGISLATIVA – PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ESTUDO ORÇAMENTÁRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A aprovação de Lei Municipal que instituiu progressão funcional presume a ocorrência de estudo orçamentário, não havendo como negar sua aplicabilidade, sob falta de dotação orçamentaria, sem a prova do alegado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra a r. sentença que
condenou o recorrente na obrigação de promover o reenquadramento funcional do recorrido, para classe D e nível 5, com respectivo aumento salarial, bem como, ao pagamento o recorrido da importância R$ 44.720,25 (quarenta e quatro mil, setecentos e vinte reais e vinte e cinco centavos), a título de dano material.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1.
Da inexistência de previsão orçamentaria para concessão da progressão ao servidor.

A recorrida apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não merece guarida a alegação de impossibilidade de concessão do reenquadramento por ausência de previsão orçamentaria, eis que, a aprovação da Lei Complementar n. 091/2005 pela Câmara Legislativa, faz ser presumir que houve um estudo orçamentário anterior à vigência da lei, notadamente, no caso dos autos em que inexiste prova em contrário.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À
PROGRESSÃO
– AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO – INVIABILIZAÇÃO NÃO CARACTERIZADA –
DESPROVIDA - APELAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - DEVIDO MESMO NO PERÍODO QUE ANTECEDE A PERÍCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É devida a
progressão
vertical e horizontal a servidor público que cumpre a habilitação e perfil profissional, ocupacional, e o intervalo temporal previsto em lei, ainda que não tenha participado de avaliação de desempenho, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

Não há que falar em ausência de dotação orçamentária, pois ao criar uma lei que disponha sobre criação de cargos e reestruturação funcional de servidores públicos, e acarreta aumento de despesas, exige-se a estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador de despesa de que o aumento possui adequação orçamentária e financeira pelo Poder Executivo.

É possível o pagamento do adicional de insalubridade referente ao período anterior à data do laudo técnico, até porque este corrobora situação já existente anteriormente a propositura da ação.

(N.U 0008834-12.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

Da conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023